Tribunal: TJES
Processo: 5000025-42.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000025-42.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: A. C. S. C. D. N. e outros
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5000025-42.2024.8.08.0048

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES/RECORRIDOS: A. C. S. C. D. N. e ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos por A. C. S. C. D. N., representada por seu genitor, e pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, em face da sentença (ID 15057490) proferida pelo 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Serra/ES. A ação originária visou à condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da alegada mora no cumprimento de decisão judicial (proferida no processo nº 5019112-18.2023.8.08.0048) que determinou o fornecimento do medicamento "Canabidiol Full Spectrum 3000 mg" para tratamento de Transtorno do Espectro Autista (TEA) em grau severo.

A decisão recorrida julgou parcialmente procedente o pedido, condenando o Estado do Espírito Santo ao pagamento de R$ 2.198,00 (dois mil, cento e noventa e oito reais) a título de danos materiais, referentes a despesas com a aquisição do fármaco pela parte autora durante o período de omissão estatal. O pleito de danos morais foi julgado improcedente, sob o fundamento de que a demora decorreu dos trâmites administrativos regulares para importação, não configurando morosidade excessiva ou desídia por parte da Administração Pública.

Em seu recurso (ID 15057496), o
Estado do Espírito Santo
requer a reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos. Sustenta, em síntese, a inexistência de mora injustificada, atribuindo o lapso temporal à complexidade do processo de importação de produto não padronizado. Argumenta, ainda, ser indevido o ressarcimento de despesas realizadas de forma unilateral pela parte, sem prévia autorização judicial para tal fim. A
parte autora
, por sua vez, interpôs recurso (ID 15057491) pleiteando a condenação do ente público ao pagamento de indenização por danos morais, defendendo que a demora de quase sete meses no fornecimento de medicamento essencial para menor com quadro clínico grave configura dano
in re ipsa
.

É o breve relatório

A controvérsia recursal cinge-se em definir se a demora do Estado do Espírito Santo em cumprir a ordem judicial de fornecimento de medicamento configura ato ilícito passível de gerar o dever de ressarcir os danos materiais suportados pela autora e de compensar os danos morais alegados.

Do Recurso do Estado do Espírito Santo – Danos Materiais

O Estado recorrente busca afastar a condenação ao ressarcimento das despesas, alegando que a aquisição do medicamento pela autora foi ato unilateral e que a demora no fornecimento se justifica pela complexidade dos trâmites burocráticos de importação. Tais argumentos não merecem prosperar.

A obrigação do ente público de fornecer o medicamento "Canabidiol Full Spectrum 3000 mg" foi estabelecida por decisão judicial proferida em 17/08/2023, nos autos do processo nº 5019112-18.2023.8.08.0048, com prazo de 15 dias para cumprimento (ID 15057467). É incontroverso que o fornecimento efetivo apenas se iniciou em 11/03/2024, conforme informado pela própria Secretaria de Estado da Saúde (ID 15057368), configurando uma mora de aproximadamente sete meses.

A alegação de que a demora se deveu à burocracia inerente ao processo de importação não constitui excludente de responsabilidade pelo dano material. A mora na obrigação de fazer (fornecer o medicamento) gerou para a parte autora a necessidade de adquirir o fármaco por meios próprios para não interromper tratamento essencial, configurando o nexo de causalidade entre a omissão estatal e o dano material sofrido. O ressarcimento, nesse contexto, não é um mero reembolso de despesa voluntária, mas a consequência direta da demora do devedor, que compeliu o credor a agir para mitigar os prejuízos à sua saúde.

A sentença de primeiro grau agiu com acerto ao limitar a condenação às despesas comprovadamente realizadas durante o período de mora. As notas fiscais dos dias 27/11/2023 (ID 15057475) e 31/01/2024 (ID 15057480), que totalizam R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais), são devidas. Foram corretamente excluídas as despesas anteriores à decisão judicial e posteriores ao início do fornecimento pelo Estado. Portanto, o recurso do Estado não merece provimento, devendo apenas ser feito um pequeno ajuste no valor da condenação para R$ 2.196,00, em razão de erro material.

Do Recurso de A. C. S. C. D. N. – Danos Morais

A recorrente busca a reforma da sentença para que o Estado seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais. Neste ponto, a sentença deve ser mantida.

Embora a demora no cumprimento da ordem judicial seja inegavelmente lamentável e cause transtornos à família, restou demonstrado que essa demora decorreu de trâmites administrativos complexos.

Entendo que para a configuração do dano moral em casos de mora no fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, é indispensável a comprovação de desídia, má-fé ou morosidade excessiva e desarrazoada, que extrapole o limite do aceitável e cause grave violação aos direitos da personalidade. No caso, a demora, embora extensa (sete meses), não se mostrou fruto de inércia ou descaso, mas sim de dificuldades operacionais e administrativas inerentes à complexidade do fármaco.

O dano material já foi devidamente ressarcido, cobrindo o prejuízo financeiro direto. Portanto, o recurso da autora não merece provimento.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DE AMBOS OS RECURSOS
para, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
a ambos, mantendo-se a sentença em sua essência, com o único ajuste de erro material no valor da condenação por danos materiais para
R$ 2.196,00 (dois mil, cento e noventa e seis reais)
, mantidos os demais consectários legais.

Condeno o Recorrente vencido, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor total e atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Sem custas, em razão da isenção legal.

Condeno a recorrente A. C. S. C. D. N. ao pagamento de honorários advocatícios, os quais fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, ficando suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça concedida.

Karine M. Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)